Tribunal: TJMT
Processo: 1002691-88.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002691-88.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[CHRISTIAN LAERT CAMPOS DE ALMEIDA - CPF: 667.150.591-87 (EMBARGANTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), EDER SILVA LOURENCO - CPF: 181.583.118-90 (EMBARGANTE), MARCIA FRANCOSO - CPF: 052.984.978-02 (EMBARGANTE), MARCELO HENRIQUE ALVES DE SIQUEIRA - CPF: 483.281.891-00 (EMBARGANTE), MARIO MARCIO DE ALMEIDA BARROS - CPF: 274.288.931-00 (EMBARGANTE), MIRIAM HELENA CREPALDI DE BARROS - CPF: 419.737.201-91 (EMBARGANTE), RICARDO SANTOS GUIM - CPF: 535.274.701-82 (EMBARGANTE), LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — PRELIMINAR DE NULIDADE DE JULGAMENTO DO PRIMEIRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELO NÃO ATENDIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 92, § 4o, ‘A’, DO REGIMENTO INTERNO DO TJMT — ORDEM DE PAUTA QUE NÃO ALTERA O JULGAMENTO — PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — NÃO CABIMENTO — PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA - CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE — EMBARGOS REJEITADOS.

Deve ser afastada a preliminar de nulidade de julgamento porquanto a ordem da pauta de julgamento não altera o seu resultado, não havendo qualquer prejuízo à parte, inclusive por não caber sustentação oral em julgamento de recurso de embargos de declaração.

Quando a Câmara julgadora se pronuncia sobre todos os pontos que deveriam ser analisados na causa, não há que se falar em omissão a ser sanada.

“
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos
de declaração, com pedido de efeitos infringentes,
opostos por
Christian Laert Campos de Almeida e outros
contra acórdão (Id. 64833470) que não acolheu os embargos de declaração interposto por si, contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que denegou a segurança, a qual pugnava que a autoridade coatora se abstivesse de exigir o cumprimento da carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

Aduz, preliminarmente que o julgamento dos primeiros embargos de declaração é nulo em razão de que não foi julgado na forma que disciplina o artigo 92, § 4o, alínea “a”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Relata que há obscuridade, contradição e omissão no acórdão embargado, em razão de não ter sido dada a oportunidade de sua manifestação acerca da Lei Complementar no 4.293, de 26 de outubro de 2017.

Assevera que a Lei no 1.310, de 16 de junho de 1.993 não alterou a jornada de trabalhos dos inspetores de tributos I e II e a Lei no 4.293, de 26 de outubro de 2017 não recompôs os subsídios correspondentes.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja reconhecida a nulidade do julgamento dos primeiros embargos de declaração opostos, e sanada a obscuridade, contradição e omissão apontada, seja concedido efeitos infringentes ao presente recurso, acolhendo os embargos de declaração para determinar ao embargado que abstenha-se da exigência do cumprimento da carga horária de 40horas/samanais, sem a respectiva contraprestação remuneratória, assegurando aos embargantes o recebimento de seus vencimentos conforme disposto em lei, com carga horária de 30horas/semanais, alternativamente, que na hipótese de condicionamento de 40horas/semanais que seja proporcionalmente recebido o acréscimo de 33,33% sobre a remuneração atualmente percebida.

Contrarrazões (Id. 73052499).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá, 02 de agosto de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por Christian Laert Campos de Almeida e outros contra acórdão (Id. 64833470) que não acolheu os embargos de declaração interposto por si, contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que denegou a segurança, a qual pugnava que a autoridade coatora se abstivesse de exigir o cumprimento da carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

O acórdão embargado está assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO –– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

O recurso de embargos de declaração possui a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial.

Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.”. (Id. 73198954).

E do teor do voto condutor do acórdão, na parte que interessa:

“
Com efeito, embora o embargante tenha anexado diversos documentos junto a este recurso, o voto condutor deixou claro que

‘deve se evidenciar com todos os elementos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração, comprovando-se de plano, liminarmente, através de documentos apresentados em Juízo’.

Outrossim, o mesmo voto fundamentou expressamente acerca da matéria, inclusive dividindo-a em tópicos, tanto da legalidade da alteração da carga horária, como da suposta violação ao princípio constitucional de irredutibilidade dos vencimentos, trazendo em seu fundamento as Leis n. 1.310/93 e 4.293/2017.

De mais a mais, destaco que a decisão anexada do eminente Desembargador José Zuquim Nogueira se deu em caráter provisório e em processo distinto, não havendo qualquer efeito legal sobre o julgamento deste recurso. Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.
(...).”. (Id. 64833469). (destaquei)

Quanto à preliminar de nulidade absoluta do julgamento do primeiro embargos de declaração opostos pelo embargante (Id. 49391962), em razão de não ter sido observado o disposto no artigo 92, § 4o, alínea “a”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, dispõe o referido artigo:

“
Art. 92 - À hora designada, estando em seus lugares os membros

do Tribunal ou das Câmaras, o seu Presidente declarará aberta a sessão.

(...)

§ 4o - Dentro da mesma classe, os feitos serão julgados pela ordem de sua numeração, tendo preferência:

a) aqueles nos quais houver sustentação oral, observada a ordem dos requerimentos, bem como os requerimentos de preferência apresentados até o início da sessão de julgamento
;”

Pois bem.

A lei processual civil prevê a possibilidade de interposição de embargos de declaração contra decisões que apresentem vícios, conforme a seguir enumerados:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

A insurgência do embargante não se sustenta.

Quanto à suposta não observância do pedido de sustentação oral, o Código de Processo Civil em seu artigo 937 preleciona:

“Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 1.021 :

I - no recurso de apelação;

II - no recurso ordinário;

III - no recurso especial;

IV - no recurso extraordinário;

V - nos embargos de divergência;

VI - na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação;

VII - (VETADO);

VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência;

IX - em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal”.

Assim, o códex processual é claro de que não cabe sustentação oral em embargos de declaração.

No mesmo sentido, o Regimento Interno deste E. Tribunal dispõe do mesmo modo:

“
Art. 93 - Anunciado o julgamento, fará o Relator, em síntese, a exposição da causa ou dos pontos a que se circunscrever o recurso, evitando, sempre que possível, a leitura das peças dos autos.

(...)

§ 13. A sustentação oral será permitida nas ações penais originárias, nas apelações cíveis e criminais, salvo se o crime for apenado com detenção ou multa, nos embargos infringentes e nos de nulidade, ações rescisórias, revisões, mandados de segurança originários, habeas corpus originários, recurso de habeas corpus, reclamação, de arguição de inconstitucionalidade, no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência, no agravo interno interposto de decisão de extinção de ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, no incidente de assunção de competência, no incidente de resolução de demandas repetitivas e nos demais casos previstos em lei. (Alterado pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”.

Corroborando ao exposto, o é entendimento do Supremo Tribunal Federal:

Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crime contra a ordem tributária (art. 1o, I, II e IV, da Lei 8.137/1990, por quarenta e cinco vezes, na forma do art. 71 do Código Penal). 3. Violação do princípio do juiz natural (art. 5o, LIII, da Constituição Federal) em razão da integral troca de composição dos membros da 2a Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2a Região quando do julgamento dos embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. Inocorrência. 4. Em verdade, trata-se de confusão entre os princípios do juiz natural e da identidade física do juiz (art. 399, §2o, do Código de Processo Penal). Não enseja nulidade ou prejuízo à ampla defesa a não preservação da identidade física do julgador quando da apreciação de embargos declaratórios.
5. Regimento Interno do TRF-2 (art. 140, caput) veda a sustentação no julgamento de embargos de declaração.

Inviabilidade de se proceder à sustentação oral das teses defensivas em todas ou mesmo na maioria das fases recursais
. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, Segunda Turma, HC 174412 AgR/ES, relator Ministro Gilmar Mendes, julgamento em 18/10/2019).

Portanto, não havendo possibilidade de sustentação oral nos embargos de declaração, não há que se falar em cerceamento de defesa por tal.

Outrossim, no que tange à inobservância da ordem de julgamento da pauta, destaco que esta não altera o resultado do julgamento do recurso (que não havia sustentação oral), não havendo que se falar em qualquer nulidade, não merecendo qualquer reforma, em razão do princípio da instrumentalidade das formas.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
de nulidade do julgamento anterior.

É como voto.

MÉRITO

Egrégia Câmara:

Os embargantes alegam que houve obscuridade, omissão e contradição no julgamento do recurso de apelação (Id. 47971450), em razão de ter sido fundamentado na Lei Complementar no 4.293, de 26 de outubro de 2017, sem que tenha sido oportunizado às partes manifestarem a esse respeito, uma vez que a legislação citada é posterior ao ato normativo combatido, abre exceções em seu artigo 36, parágrafo único, aumentando a carga horária do Auditor Fiscal Tributário da Receita Municipal e Inspetor de Tributos Municipal para 40 (quarenta) horas semanais, e limitou-se apenas em afirmas que as carreiras foram reestruturadas, com a devida recomposição salarial.

Afiança que a Lei no 1.310/1993 não alterou a jornada de trabalhos dos Inspetores de Tributos I e II, como também a Lei no 4.293/2017 não recompôs os subsídios, e majorou expressamente a jornada de trabalho da carreira, alterando a Lei no 1.310/1993.

Em consequência, entende que o ato normativo incidiu sobre os servidores públicos civis (Inspetor de Tributos do Edital no 001/98), configurando redução dos vencimentos, em razão da ausência de previsão de pagamento pelo aumento da carga horária de trabalho, o que é inadmissível e fere o disposto no artigo 37, XV, da Constituição Federal.

Todavia, consta no artigo 36, 37 e 38 da Lei no 4.293/2017:

“
Art. 36. Fica renomeado como Auditor Fiscal Tributário da Receita Municipal, o cargo anteriormente denominado como Inspetor de Tributos Municipais II, ficando também renomeado como Inspetor de Tributos Municipal, o cargo de Inspetor de Tributos Municipal I, permanecendo inalteradas suas atribuições e níveis.

Art. 37. Inclui parágrafo único ao art. 1o da Lei Municipal Complementar no 1.311/1.993, com a seguinte redação:

"
Parágrafo único. A carga horária do Auditor Fiscal Tributário da Receita Municipal e o cargo de Inspetor de Tributos Municipal, será de 40 (quarenta) horas semanais
."

Art. 38. Ficam revogados os anexos I e II da Lei Municipal Complementar no 2707/2004, e, ficam incluídos os anexos XVI e XVII desta Lei na Lei Municipal Complementar no 1.311/1.993.

Parágrafo único. Fica revogado art. 7o da Lei Municipal Complementar no 1.311/1.993.

ANEXO XVI

TABELA SALARIAL LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR No 2707/2004

INSPETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL NÍVEL MÉDIO 40 HORAS

CLASSES

Níveis A B C

1 R$ 2.416,62 R$ 4.059,94 R$ 4.262,93

2 R$ 3.383,28 R$ 5.683,91 R$ 5.968,10

3 R$ 3.586,28 R$ 6.024,94 R$ 6.326,19

4 R$ 3.801,46 R$ 6.386,44 R$ 6.705,76

5 R$ 4.029,53 R$ 6.769,63 R$ 7.108,11

6 R$ 4.271,31 R$ 7.175,80 R$ 7.534,59

7 R$ 4.527,59 R$ 7.606,36 R$ 7.986,67

8 R$ 4.799,24 R$ 8.062,74 R$ 8.465,88

9 R$ 5.087,19 R$ 8.546,50 R$ 8.973,82

10 R$ 5.392,43 R$ 9.059,28 R$ 9.512,25

AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO DA RECEITA MUNICIPAL NÍVEL SUPERIOR 40 HORAS

Classes

Níveis A B C

1 R$ 4.833,26 R$ 5.799,90 R$ 6.089,90

2 R$ 6.766,56 R$ 8.119,87 R$ 8.525,86

3 R$ 7.172,55 R$ 8.607,06 R$ 9.037,41

4 R$ 7.602,90 R$ 9.123,49 R$ 9.579,66

5 R$ 8.059,08 R$ 9.670,90 R$ 10.154,44

6 R$ 8.542,62 R$ 10.244,54 R$ 10.763,70

7 R$ 9.055,19 R$ 10.866,22 R$ 11.409,53

8 R$ 9.598,49 R$ 11.518,19 R$ 12.094,10

9 R$ 10.174,41 R$ 12.209,28 R$ 12.819,75

10 R$ 10.784,86 R$ 12.941,83 R$ 13.588,93

ANEXO XVII

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO E QUANTITATIVO DE VAGAS LEI COMPLEMENTAR No 1.311/1993

Cargo Quantitativo

Inspetor de Tributos Municipal 06

Auditor Fiscal Tributário da Receita Municipal 38
”.

Como se vê, em que pese a Lei no 4.293/2017 ter de fato aumentado a carga horária dos cargos de Auditor Fiscal Tributário da Receita Municipal e o cargo de Inspetor de Tributos Municipal, para 40 (quarenta) horas semanais, também promoveu a reestruturação das Leis de Carreira dos servidores, consoante fundamentado no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação.

Além disso, a Lei no 1311/1993, que rege a carga horária dos profissionais embargantes, nada menciona sobre a quantidade de horas, destacando a possibilidade de escalas de serviços e esclarecendo a incidência subsidiária do Estatuto dos Servidores Públicos de Várzea Grande.

Não verifico, por consequência, qualquer contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado, que tratou da matéria exaustivamente, conforme destaco trecho do voto condutor:

“
In casu, o ato administrativo – Decreto n° 29 de 28 de março de 2.017, que regulamentou a Portaria no 091/2016, não reflete ilegalidade alguma, não havendo que falar em acréscimo remuneratório e sequer manutenção da jornada de 30 horas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – MODIFICAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DO SERVIDOR PÚBLICO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO - AUSÊNCIA DE REDUÇÃO NOMINAL NOS VENCIMENTOS – ATO ADMINISTRATIVO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (ARE n° 660010/PR – Tema 514), dispõe que é possível a Administração Pública modificar a carga horária e a forma de retribuição pecuniária de seus servidores, uma vez que eles não possuem direito adquirido a regime jurídico, desde que não viole o princípio constitucional da irredutibilidade salarial.

No caso, a Administração ao aumentar a carga horária do trabalho, por meio da Lei n. 2.875/2008 do município de Tangará da Serra, previu o pagamento do padrão remuneratório proporcional à jornada de trabalho de 40 horas, sem ofensa à irredutibilidade salarial.

(N.U 0022367-40.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020).

Os servidores públicos, aliás, não têm direito adquirido sobre o regime jurídico vigente ao tempo da nomeação, consoante pacífica jurisprudência do STF:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO. REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA.

1. A jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico. O vínculo entre o servidor e a Administração é de direito público, definido em lei, sendo inviável invocar esse postulado para tornar imutável o regime jurídico, ao contrário do que ocorre com vínculos de natureza contratual, de direito privado, este sim protegido contra

modificações posteriores da lei.

2. Agravo regimental improvido.” (STF, RE-AgR 287261/MG, Relatora Mina. ELLEN GRACIE. Julgado em 28/06/2005).

Desse modo, desde que o Legislador observe o limite constitucional (art. 7o, inc. XIII c.c. o art. 39, § 3o), nada obsta que aumente ou diminua, como aconteceu no ato normativo em estudo, a carga horária semanal de determinado cargo. Por outro lado, a Constituição da República não exige que subsídios e vencimentos sejam estabelecidos proporcionalmente ao número de horas trabalhadas.

A garantia do inc. XV do art. 37, de conteúdo jurídico-formal, apenas impede a redução do valor nominal dos estipêndios, tanto assim que não os preserva em face da inflação, da incidência de tributos, etc (nesse sentido, cf. Diógenes Gasparini, Direito Administrativo, 13a. Ed., São Paulo: Saraiva, 2008, p. 195).

A mesma conclusão se extrai do seguinte julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO.

1. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, inclusive ao repelir a alegada violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, pois, como se assinalou em precedente desta Corte: "... não há falar-se, no caso, em violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, já que não tem ele por escopo assegurar o valor real dos estipêndios, não havendo espaço, portanto, para se falar em vencimentos reduzidos, mas simplesmente em expectativa de correção não verificada, coisa diversa. (RE n° 201.026-DF, DJ de 06-09-96, p. 31.869)". 2. Em síntese, não houve redução do valor nominal dos vencimentos.

3. Agravo improvido. (STF, AI-AgR 283302/DF. Relator Min. SIDNEY SANCHES. Julgado em 20/08/2002).

Recorde-se que hipótese análoga já foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso em Mandado de Segurança no 8.072 – GO, assim ementado:

ADMINISTRATIVO. FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTATUTÁRIO.

- A Administração pode, desde que observados os limites constitucionais, instituir novo regime jurídico para seus agentes. - Entendimento reiterado do Colendo Supremo Tribunal Federal de que não há direito adquirido a regime jurídico instituído por lei.

- As alterações instituídas pela Lei no 12.716/95 do Estado de Goiás não implicam em redução salarial. Não houve ofensa à garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

- Recurso desprovido. (RMS no 8.072-GO, rel. Min. FELIX FISCHER, j. 16.12.1997) (Grifei).

Para mais, o suposto decréscimo remuneratório, que culminaria na hipotética violação ao princípio constitucional de irredutibilidade dos vencimentos ensejaria notadamente dilação probatória.

Contudo, é cediço que o mandado de não comporta dilação probatória. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN REJEITADA - MULTAS – VINCULAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.

Para a comprovação de violação a direito líquido e certo, mister se faz a existência de prova préconstituída no momento da impetração, ou seja, o direito deve ser comprovado de plano.

(N.U 0008585-96.2016.8.11.0002, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 14/05/2020).

Desse modo, pela ausência de prova pré-constituída para comprovar a alegada violação à direito líquido e certo, não se vislumbra qualquer irregularidade no Decreto n° 29 de 28 de março de 2.017
”.

Conforme demonstrado, o acórdão está integralmente fundamentado, deixando clara a manutenção da sentença ante a ausência de comprovação de redução de vencimentos, inclusive a se considerar a reestruturação da carreira promovida pela Lei Complementar no 4.293/2017 que, em conclusão, demonstra a ausência de direito líquido e certo dos embargantes.

O Código de Processo Civil, apesar de aparentemente ter alargado o âmbito de cabimento dos embargos de declaração ao discipliná-los no artigo 1.022, não foi, porém, ao extremo de propiciar novo julgamento da causa.

“(...)
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.
(...)”. (STF, Primeira Turma, ARE 903790/RJ AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de março de 2018).

“(...)
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.
(...)”. (STF, Primeira Turma, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de maio de 2016).

Ademais, durante a sessão de julgamento, os magistrados podem alterar/rever os seus votos até a prolação do resultado. Enquanto que,
in casu
,
os argumentos dispostos no voto condutor não destoaram da matéria discutida nos autos e disposta na sentença, razão pela qual não há que se falar em violação ao artigo 10 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO

os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021